Tribunal: TJSP
Processo: 2137094-82.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO E RECEPTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Domingos de Oliveira Santos em favor de Vinicius Menezes de Oliveira, preso em flagrante em 26/04/2024 pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 171 e 180 do Código Penal. O

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO E RECEPTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Domingos de Oliveira Santos em favor de Vinicius Menezes de Oliveira, preso em flagrante em 26/04/2024 pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 171 e 180 do Código Penal. O impetrante alega ausência dos requisitos para a prisão preventiva, ressaltando que o Paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, e não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Requereu-se a revogação da prisão preventiva, para que o Paciente responda ao processo em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do Paciente Vinicius Menezes de Oliveira está devidamente fundamentada à luz dos requisitos legais, ou se configura constrangimento ilegal passível de correção via habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão da autoridade apontada como coatora está devidamente fundamentada com base em elementos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante, que demonstram a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.
A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313, I e II, do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta dos crimes, a periculosidade evidenciada pelo modus operandi e a reiteração delitiva, uma vez que o Paciente responde a outro inquérito por associação criminosa (art. 288 do CP).
As circunstâncias pessoais favoráveis do Paciente (primariedade, residência fixa, ocupação lícita) não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando há elementos que indicam risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostrou-se inadequada e insuficiente diante da gravidade concreta dos fatos e do envolvimento organizado dos corréus para a prática dos crimes.
A prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência quando fundamentada em elementos objetivos e concretos que justifiquem a custódia cautelar.
Não cabe, em sede de habeas corpus, antecipar juízo sobre eventual regime prisional a ser fixado ou substituição da pena, uma vez que tais questões dependem do julgamento da ação penal e sua análise representaria indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, aliados à gravidade concreta dos fatos e à existência de inquérito anterior contra o Paciente, justificam a manutenção da prisão preventiva.
A primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita não impedem a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública.
A via estreita do habeas corpus não comporta a análise de regime prisional futuro nem a substituição da pena, por implicar juízo antecipado de mérito e supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso LXI; CPP, arts. 312 e 313, I e II; CP, arts. 171, 180 e 288.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 618.887/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.04.2021, DJe 14.04.2021; STJ, AgRg no HC 636.793/MS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.04.2021, DJe 15.04.2021; STJ, AgRg no RHC 144.385/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.04.2021, DJe 19.04.2021; STJ, AgRg no HC 916.567/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 02.12.2024.